Tribunal: TJPA
Processo: 0008253-91.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008253-91.2019.8.14.0083

APELANTE: DHENEFE BARBOSA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA SUPRESA E DO MOTIVO FUTIL. CONDUTA SOCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA1. Inexistência de justificativa para valoração negativa da culpabilidade. 2. Os fatos pretéritos entre autor e vítima afastam a alegada futilidade e elemento surpresa no cometimento do delito. 3. Interação conturbada com a vizinhança, comprovada nos autos, que enseja valoração negativa da conduta social. 4. Redimensionamento da pena é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e lhe dar parcial provimento nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação interposta por DHENEFE BARBOSA GOMES, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, que imputa a ela a pena definitiva de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção em regime aberto, em vista da conduta delitiva prevista no art. 129, caput, Código Penal.

Narra a Denúncia, juntada em 14.05.2019, Num. 5069085 - Pág. 2/4, que:

“Trata-se de inquérito, com o objetivo de apurar a responsabilidade da acusada DHENEFE BARBOSA GOMES, no cometimento do crime de lesão corporal de natureza grave e dano qualificado, tipificado no art. 129, ll e art. 163, I, ambos do CPB, tendo como vitima Rozenira Pastana Pantoja Gomes. Infere-se do presente caderno inquisitivo, que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 1h00mim, a vítima acionou a Policia Militar, comunicando que a acusada havia jogado uma pedra grande no telhado de sua residência. Ato continuo, os policiais advertiram a acusada do acontecido e orientaram a vítima registrar boletim de ocorrência pela manhã. Ao amanhecer, a vítima, saindo de sua residência para ir à delegacia, foi surpreendida com uma paulada de barra de ferro em sua cabeça desferida pela acusada, conseguindo a vítima segurar a barra de ferro impedindo a continuidade da agressão. Em 17 de dezembro de 2019, por volta das 09h10mim, a vítima foi até a Promotoria de Curralinho relata os presentes fatos ora mencionados temendo por sua vida, haja vista não ser a primeira vez que sofreu agressões e ameaça da acusada, cópia da Notícia de Fato nº 004/2020-PJC, em anexo. A materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas por meio do exame de lesão corporal de fl. 08, fotos demonstrando a gravidade dos ferimentos, vários boletins de ocorrência, juntados no presente processo, depoimento da vítima, testemunha e demais documentos acostados nos autos. A conduta da acusada adequa-se perfeitamente ao crime de lesão corporal de natureza grave e dano qualificado, tipificado no art. 129, ll e art 163, 1, c/c art, 69, ambos do CPB”.

Petição do Ministério Público requerendo aplicação de medidas cautelares, Num. 5069086 - Pág. 18/21.

Recebimento da denúncia, com deferimento de medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público, em 06.02.2020, Num. 5069087 - Pág. 1/2.

Citação da ré, Num. 5069087 - Pág. 5 e da vítima, Num. 5069087 - Pág. 10.

Pedido de decretação da prisão preventiva, Num. 5069088 - Pág. 1/3, deferido em Num. 5069090 - Pág. 1/2.

Ofício informando o cumprimento do Mandado de Prisão de DHENEFE BARBOSA GOMES, em 23.06.2020, Num. 5069090 - Pág. 13.

Apresentação de Resposta à Acusação, id Num. 5069093 - Pág. 1/3, pugnando pela “(a) não ratificação do recebimento da denúncia quanto ao crime de dano por ter se dado na forma simples (art. 163, caput, CP) e ser, portanto, de ação penal privada (art. 167, CP); (b) A não ratificação do recebimento da denúncia quanto ao crime de lesão corporal grave, desclassificando a capitulação, sumariamente, para o tipo leve (art. 129, caput, CP), por não haver qualquer elemento de informação que sustente a tipificação atribuída; (C) A possibilidade de substituição das testemunhas arroladas e pela oitiva de outras que poderão comparecer em audiência independentemente de intimação, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

Decisão ratificando o recebimento da Denúncia, bem como designando audiência de instrução e julgamento, Num. 5069094 - Pág. 2/4.

Ata de audiência do dia 14/07/2020, Num. 5069095 - Pág. 1, ocasião em que foram ouvidas a vítima uma testemunha de acusação ROZENIRA e JOSÉ MARIA DE PAULA DA SIVA, bem como realizado o interrogatório da acusada DHENEFE BARBOSA GOMES e apresentadas as alegações finais orais.

O Ministério Público, em alegações orais, consignou que “autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas em razão da prova testemunhal, laudo de corpo de delito, confissão da ré e demais provas dos autos. A confissão da ré foi apenas a lesão corporal, no entanto, ao crime de dano, as provas trazidas nos autos, o depoimento da vítima e do policial comprovam o crime de dano perpetrado pela acusada. Sendo assim, pugna pela condenação da ré pela lesão corporal simples, uma vez que não ficou comprovada a qualificação da lesão, bem como, pugna pelo dano simples, posto que não houve violência, em concurso material de crimes”.

A Defensoria Pública, em sede de alegações finais orais, requereu “o trancamento da ação penal em face do dano simples, posto que, segundo o Código Penal, o crime de dano simples é de iniciativa privada, não podendo, portanto, ter iniciado através de impulso do Ministério Público. Caso não seja o entendimento deste Juízo e o pedido procedente, ressalta que o crime de dano ocorreu em data e contexto distinto da suposta lesão, pela leitura da inicial, não é possível afirmar que, durante o crime de dano, houve violência ou ameaça, embora a vítima tenha afirmado que foi ameaçada, na denúncia não houve a narrativa desses fatos, razão pela qual este Juízo só poderia conhecer tal fato, que surgiu durante a instrução, se houvesse a emenda da inicial, nos termos do art. 384 do CPP, por serem fatos novos surgidos durante a instrução processual e não narrados na inicial, pelo que, subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de trancamento da inicial pelo fato do crime de dano ser de iniciativa privada, que a acusada seja absolvida por falta de correlação entre a denúncia, que não narra a ocorrência de ameaça, e os fatos apurados durante instrução, devendo a sentença se vincular ao que foi narrado a denúncia. Em relação ao crime de lesão corporal, requer a desclassificação para lesão corporal leve, subsidiariamente, requer que seja plicado o parágrafo 4° do art. 129, reconhecendo que as lesões foram decorrentes de prévia e injusta provocação da vítima, pelo que a acusada perdeu a cabeça e praticou o crime que confessou. Em caso de condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal e que a acusada tenha o direito de recorrer em liberdade”.

A sentença foi prolatada em 16/07/2020, Num. 5069096 - Pág. 1/6, na qual a parte Dispositiva consignou que “Ante o exposto, com fundamento nos artigos 383 e 387 do CPP, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na denúncia para o fim de desclassificar a imputação inicial para os crimes previstos no art. 129, caput, e art. 163, caput, ambos do CPB, e, com fulcro nos artigos 10, 103 e 107, do CPB e artigo 61 do CPP, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela decadência no que diz respeito ao crime de dano (art. 163 do CPB), bem como CONDENO a ré DHENEFE BARBOSA GOMES, qualificada nos autos, nas penas do art. 129, caput, do CPB, e passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do CPB. Desse modo, fixo a pena definitiva e concreta em 04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO para DHENEFE BARBOSA GOMES, pelo crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal Brasileiro. Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e não ser a ré reincidente, nos termos do artigo 33, § 2°, c, do Código Penal... fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena. DETERMINO a expedição IMEDIATA de ALVARA DE SOLTURA, para colocar em liberdade a sentenciada DHENEFE BARBOSA GOMES sob compromisso. Isento de custas e de despesas processuais”.

Apelação da ré com inclusas razões, id Num. 5069097 - Pág. 1/5, nos seguintes termos: “requer, quando da dosimetria da pena, que seja a pena-base fixada no mínimo legal, considerando-se os fundamentos apresentados; Subsidiariamente, que seja reduzida a fração de aumento da pena-base; Caso a pena-base seja fixada no mínimo, que, ainda assim, seja efetivamente aplicada a atenuante da confissão, não incidindo a Súmula 231 do STJ, porquanto evidentemente superada e inconstitucional, reduzindo-se a pena provisória abaixo do mínimo legal”.

Contrarrazões do Ministério Público, Num. 5069098 - Pág. 1/5, pugnando pelo IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Certidão de tempestividade do Recurso de Apelação, Num. 5069098 - Pág. 6.

Certidão de digitalização, Num. 5069100 - Pág. 1.

Certidão de migração e remessa, informando ainda que a mídia pode ser ouvida junto à Secretaria da UPJ, Num. 5069101 - Pág. 1.

Parecer do Ministério Público, Num. 5557506 - Pág. 1/7, “pronuncia-

se pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por total falta de amparo legal”.

Certidão de tempestividade recursal, Num. 9814746 - Pág. 1.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Do Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

Sem preliminares, passo a decidir o mérito.

Do Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por DHENEFE BARBOSA GOMES, condenada na sanção do artigo 129, caput do Código Penal, à pena corpórea definitiva de 04 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Recorreu por entender que a dosimetria da pena não foi correta e proporcionalmente realizada.

Da Dosimetria da Pena

A apelante alega que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, sendo majorada no dobro do mínimo legal, não concordando com a fundamentação do Juízo A Quo, em relação aos vetores do artigo 59 do CP, relativas à culpabilidade (elevada), conduta social (reprovável), motivo (fútil) e circunstâncias negativas (elemento surpresa), requerendo sua fixação no mínimo legal, ou reduzida a fração aplicada.

Pugnou pela aplicação da atenuante de confissão, mesmo que a pena base seja no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, alegando que, ao elaborar a sentença definitiva, o MM Juízo de primeiro grau obedeceu rigorosamente ao procedimento de fixação da pena previsto no art.68 do CP, devendo ser mantida a Sentença guerreada.

O Juiz de Primeiro Grau considerou desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivo e as circunstâncias do crime; Reconheceu a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, d, do CP como atenuante, aplicando-a na fase intermediária; Não houve agravantes, nem causa de aumento e diminuição de pena, fixando a pena definitiva em 4 meses e 5 dias de detenção.

Ressalto que o Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.

Assim, entendo ser passível de revisão somente no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

No caso em tela, entendo que a dosimetria da pena realizada, data vênia, merece certo reparo.

A pena-base foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, com fundamento no desvalor da culpabilidade, conduta social, motivo e circunstâncias do delito.

Para justificar a pena imposta, em relação à culpabilidade, o Juiz A Quo considerou maior reprovabilidade, baseando-se na gravidade do ferimento produzido na vítima.

No que concerne à culpabilidade, tem-se que esta deve ser entendida como maior ou menor reprovabilidade social da conduta praticada pelo agente e pela postura deste frente ao bem jurídico tutelado.

Na lição de Cezar Roberto Bittencourt "a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta aquém ou além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos etc." (Tratado de direito penal: parte geral. 1 v. 10. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 700).

Guilherme de Souza Nucci, acerca da culpabilidade, como critério limitador da pena, discorre:

“A culpabilidade, em nosso entender, acertadamente, veio a substituir as antigas expressões "intensidade do dolo" e "graus de culpa", previstas dentre as circunstâncias judiciais. Para compor o fato típico, verifica o magistrado se houve dolo ou culpa, pouco interessando se o dolo foi "intenso" ou não, se a culpa foi "grave" ou não. (Individualização da pena. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 191-192).

Assim, o fato de ter o apelado produzido lesões na cabeça da vítima não pode conduzir um acréscimo da pena, porquanto somente demonstrou o dolo do agente em praticar a conduta, sendo essas lesões inerentes ao próprio tipo penal cometido, razão pela qual não deve ser valorada negativamente no tocante à culpabilidade.

Em relação à valoração negativa concernente à conduta social da agente, como se sabe, no que tange à essa circunstância a doutrina não cria grandes discussões, sendo praticamente uníssona no sentido de que esse critério dosimétrico guarda relação com o modo de ser do apenado no meio em que convive (o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança).

O Juiz de Primeiro Grau exemplificou o modo de ser da ré em sociedade a partir dos seus antecedentes, afirmando que ter vários procedimentos de ameaça, injúria e lesão corporal, denotam que a ré é ativa em procurar confusão em seu meio social. Em nenhum momento utilizou os antecedentes para valorar negativamente a circunstância em questão.

No caso em apreço, as provas colhidas demonstram que a apelante é conhecida na localidade em que reside, por causar, constantemente, confusão e intriga.

O depoimento prestado em Juízo pelo PM JOSE MARIA DE PAULA DA SILVA, quando afirma que “... mas sabe dizer que a acusada é uma pessoa bastante problemática, frequentemente atende ocorrência a situações produzidas por ela...”, e as habituais desavenças com a vítima, demonstram o comportamento inadequado da ré na sociedade, autorizando o magistrado a valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social.

Assim sendo, mantenho desfavorável a valoração da conduta social.

Em relação ao motivo, entendeu-se pela futilidade, pois decorrente de briga verbal entre as partes, não justificando a gravidade da lesão.

Não há dúvidas de que, conforme a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. No dizer de Bitencourt e de Regis Prado, os motivos "constituem a fonte propulsora da vontade criminosa".

De igual modo, quando o motivo do agente é o normal à espécie delitiva, não pode o Juiz aumentar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata.

No presente caso, o Juiz valorou negativamente o motivo, deduzindo ter sido fútil a conduta da ré que lesionou a vítima como resposta à briga de natureza verbal entre as partes.

Ocorre que restou constatado nos autos que vítima e apelante se desentendiam constantemente, sendo uma relação tumultuada e travada de constantes brigas.

É entendimento uníssono que desavenças anteriores descaracterizam a “futilidade” da conduta.

Assim, a avaliação desfavorável da vetorial em questão foi feita de maneira equivocada, de modo que houve violação aos arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual deixo de atribuir valor negativo a esta circunstância.

As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428) .

A sentença valorou negativamente este vetor, considerando o elemento “surpresa” na conduta da apelante.

Vejamos.

A vítima relatou que “Quando os PMs foram embora, ela desceu de lá e mais eles, eles voltaram a apedrejar a casa, começou a chamar nome, baixaria, que iria lhe matar, ia matar a declarante e sua filha, ia se prostituir no inferno. Quando chegou seis horas da manhã, ela começou de novo, pois ela sabia que iria registrar a ocorrência, quando

deu oito horas da manhã, disse para sua sobrinha, que iria junto na delegacia, para chamar um mototáxi, pois estava com medo, pois ela começou a amolar o terçado, perguntando se estava amolado o terçado. Quando o mototáxi chegou na calçada, desceu e então, acha que ela não teve coragem de ir com a faca...”

Da prova colhida nos autos não há como se admitir que a vítima tenha sido colhida de surpresa, pois não se vislumbra que a acusada teve por propósito efetivamente surpreender a vítima, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação.

Até porque, conforme depoimento da vítima, a ré a ameaçava constantemente de morte e, na noite anterior ao crime e no dia do fato, houve discussão.

Fernando Capez ensina que "não há surpresa se o crime foi precedido de discussão" (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 57-58).

Registre-se ainda que para a caracterização do elemento surpresa, não basta que a agressão seja de inopino, devendo também não haver possibilidade de ser ela esperada, o que no caso em tela não se verificou, ante a discussão entre as partes e a animosidade já existente.

A propósito, a lição de Cezar Roberto Bittencourt:

"Para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a qualificadora" (Código Penal Comentado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 402-403).

Dessa forma, como no caso em tela, não restou demonstrada a surpresa, tendo em vista a existência de animosidade anterior e discussão havida antes dos fatos entre vítima e réu, deve ser afastada a análise negativa do vetor circunstância.

Coadunando com o entendimento dispendido, transcrevo o seguinte julgado:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DE QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N.º 64 DO TJMG. EMBARGOS REJEITADOS. 01. Devem ser mantidas as qualificadoras descritas na denúncia, quando estas se encontram evidenciadas nos autos pela prova oral colhida, consoante entendimento já sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da Súmula n.º 64. (Des. Rubens Gabriel Soares) v.v EMBARGOS INFRINGENTES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - ADMISSIBILIDADE - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA SURPRESA E DO MOTIVO FÚTIL - SÉRIAS DESAVENÇAS ANTERIORES AO HOMICÍDIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O motivo fútil é aquele que apresenta total desproporção com a atitude tomada pelo agente, o que não se verifica na hipótese da ocorrência de desavenças anteriores. Para a configuração da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, é necessário que, além do ataque inesperado do agente, não existam motivos para sequer suspeitar da agressão, o que não ocorre quando, antes dos fatos, acusado e ofendido se desentendem seriamente. (Desª. Márcia Milanez) (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10105160166184002 Governador Valadares, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 26/06/2018, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2018).

Diante do exposto, verifico que deve ser valorada negativamente apenas a conduta social, razão pela qual fixo a pena base em 4 (QUATRO) meses e 3 (TRÊS) dias de detenção.

A valoração negativa da conduta social impossibilita a fixação da pena-base no mínimo legal como requer a apelante.

Não foram consideradas agravantes na segunda fase da dosimetria da pena. Com a incidência da atenuante de confissão do artigo 65, III, “d” do CP, fixo a pena intermediária em (TRÊS) meses e 13 (TREZE) dias de detenção.

Não havendo causas de aumento e diminuição de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA EM (TRÊS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO.

Dispositivo

Ao teor do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao apelo, para redimensionar a pena da apelante para 03 (TRÊS) meses e 13 (TREZE) dias de detenção, em regime aberto, mantidas as demais cominações estipuladas em sentença, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/06/2023